Tribunal: TCU
Processo: 025.821/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto pelo ex-prefeito de Caapiranga/AM, contra acórdão que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa em função da impugnação total das despesas em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola  PDDE, no exercício de 2009, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar  Pnate, em 2010

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por Antonio Ferreira Lima contra o Acórdão 8917/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe multa em função da impugnação total das despesas em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola, no exercício de 2009, e do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar, em 2010. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, ao recorrente e à Procuradoria da República no Amazonas, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.